Tribunal: STM
Processo: 7000686-79.2020.7.00.0000
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Relator(a): LUIS CARLOS GOMES MATTOS
Órgão julgador: LUIS CARLOS GOMES MATTOS
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2020-11-05
Data de publicação: 2020-11-18

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 7000686-79.2020.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO LUIS CARLOS GOMES MATTOS
EMBARGANTE: ALFREDO DOS SANTOS SILVA JÚNIOR
ADVOGADOS: MONIQUE CANEDO LOUREIRO, RAQUEL MACHADO DE ANDRADE
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
03/11/2020 a 05/11/2020
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS
OLIVEIRA DOS SANTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por
unanimidade, rejeitou os Embargos de Declaração, nos termos do voto do
Relator Ministro LUIS CARLOS GOMES MATTOS.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros JOSÉ COÊLHO FERREIRA, MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, LÚCIO
MÁRIO DE BARROS GÓES, JOSÉ BARROSO FILHO, ODILSON SAMPAIO BENZI,
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, PÉRICLES
AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, CARLOS VUYK DE AQUINO, LEONARDO PUNTEL,
CELSO LUIZ NAZARETH e CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
CEZAR LUIS RANGEL COUTINHO

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 17/11/2020 15:08:31.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 219b8bd861
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 7000686-79.2020.7.00.0000

RELATOR: MINISTRO GEN EX LUIS CARLOS GOMES MATTOS.
EMBARGANTE: ALFREDO DOS SANTOS SILVA JUNIOR.
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO: MONIQUE CANEDO LOUREIRO.

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO
VINCULADA. VÍCIOS DO JULGADO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO.
INCONFORMISMO. MÉRITO. REJEIÇÃO.

Os Embargos de Declaração constituem recurso de
fundamentação vinculada aos cogitados vícios do julgado, ou seja,
vícios internos do julgado; e, por aí, refogem ao escopo desse
Recurso os questionamentos ao Acórdão com base em fatores
que lhe são externos, vale dizer, com assento em matéria que não
foi versada no seu corpo.

Sob o pretexto de reparar gravames decorrentes de omissão e
contradição, a Defesa do Embargante discorre sobre vivências
no âmbito militar, sobre hierarquia militar, não tendo sequer
indicado os pontos omissos ou contraditórios do Acórdão
guerreado.

Traduzem os Embargos de Declaração apenas mais uma
manifestação de inconformismo da Defesa com a decisão de
mérito do Superior Tribunal Militar proferida no seu recurso em
favor do seu representado, particularmente na forma do Acórdão
ora guerreado.

Rejeição dos Embargos.

Unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento virtual, sob a presidência do Ministro
Alte Esq MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS, na conformidade do
Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em rejeitar os Embargos de
Declaração.

Brasília, 5 de novembro de 2020.

Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES MATTOS

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 17/11/2020 15:08:31.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 219b8bd861
Relator

RELATÓRIO

ALFREDO DOS SANTOS SILVA JÚNIOR, por intermédio de sua advogada
constituída, opõe Embargos de Declaração contra o Acórdão do Superior
Tribunal Militar, de 4/6/2020, proferido na Apelação nº 7000581-
39.2019.7.00.0000.

No referido Acórdão, o Plenário da Corte, por maioria, manteve íntegra a
Sentença do Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da 2ª Auditoria da 2ª
CJM, de 15/4/2019, que condenou o Embargante à pena de 7 (sete) meses e 6
(seis) dias de detenção, como incurso no art. 319 do Código Penal Militar, com o
benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, o direito de apelar em liberdade
e a fixação do regime prisional aberto para a hipótese de vir a cumprir a
reprimenda que lhe foi imposta.

O multicitado Acórdão recebeu a ementa que segue transcrita e que bem
resume a sua fundamentação.

"EMENTA: PREVARICAÇÃO. ATIVIDADE DE INSPEÇÃO NAVAL.
ATO DE OFÍCIO. OMISSÃO. EMENDATIO LIBELLI.
DESPROVIMENTO.

Hipótese em que o Acusado e outro militar, ambos integrantes de
equipe de inspeção naval, restaram condenados no Juízo de origem,
como incursos no delito de Prevaricação, tipificado no art. 319, do
CPM.

O referido tipo pode ser classificado como multinuclear, ou seja,
aquele no qual vários comportamentos (núcleos) são descritos no
seu preceito primário. Os verbos descritos nesse preceito são
'retardar ou deixar de praticar' ou 'praticá-lo'. Por conseguinte,
verifica-se que o tipo em análise descreve condutas omissivas e
comissivas.

In casu, o Acusado e seu comparsa deixaram de praticar,
'indevidamente, ato de ofício', consistente em realizar notificação
de embarcação que navegava sem a competente CTS. Restou
caracterizado que a conduta omissa foi praticada para satisfazer
interesse ou sentimento pessoal.

O Juízo de origem, sem modificar a descrição do fato contida na
Denúncia, atribuiu-lhe nova definição jurídica, incursionando o
Acusado em dispositivo legal, cuja pena em abstrato é menor do
que a dos crimes capitulados pelo MPM em suas peças acusatórias.

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 17/11/2020 15:08:31.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 219b8bd861

Como é cediço, o Acusado defende-se dos fatos que lhe são
atribuídos na Denúncia, sendo, pois, secundária a classificação que
lhe foi dada pelo Dominus Litis. Desse modo, a capitulação indicada
pelo Parquet não vincula o juiz da causa, seja em Primeiro Grau,
seja na Segunda Instância, como bem expressado no brocardo
jurídico 'narra-me o fato e te darei o direito'.

Nesse passo, embora limitada ao julgamento do fato conforme
originalmente imputado ao Acusado, o Juízo de origem de nenhum
modo estava vinculado ao pedido do Parquet de condenar o
Acusado, seja por Corrupção passiva, seja por Concussão.

Desprovimento do Apelo.

Maioria.".

A Defesa do Embargante aponta para a ocorrência de omissão e
contradição "no r. decisum, eis que não se atentaram inicialmente a um ponto:
nulidade da sentença por total falta de fundamentação em concreto apenas se
limitando a narrar que o recorrente estava na presença de seu superior, quando
supostamente ocorreu o ilícito". Tece comentários sobre o depoimento prestado
pelo Embargante, além de transcrever trecho deste. Em passo seguinte,
assevera:

"(...) 6. Assim, evidente que um Cabo se encontra abaixo na
hierarquia militar que um 3º Sargento, sobrando a ele ou acatar a
ordem, que em primeiro momento não tem aparência de
ilegalidade, até porque o não estava em sua esfera de
responsabilidade a confecção do relatório diário das
embarcações abordadas, ou incorrer em insubordinação.

7. Seguindo nessa linha de raciocínio se depreende que de forma
alguma, seja omissiva ou comissiva o recorrente contribuiu para o
resultado final no suposto delito de prevaricação.

8. Ademais, em segundo momento também importante salientar
que não ocorreu fundamentação concreta sobre a existência de
dolo do recorrente em cometer o delito supracitado, sendo este um
crime que tem como elemento subjetivo consistente na vontade
consciente de retardar ou deixar de praticar, indevidamente, ato de
ofício, ou praticá-lo contra disposição expressa em lei.

9. Devendo o agente conhecer todos os elementos do tipo penal.
Assim, eventual erro sobre qualquer elemento determinante da
tipicidade concreta, a exemplo de não ter a consciência de ser
indevido o retardamento ou omissão do ato de ofício, poderá ser

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 17/11/2020 15:08:31.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 219b8bd861
arguido o erro de fato (CPM, art. 36, caput), excluindo a tipicidade
do fato por ausência de dolo.".

E, na esteira, com fulcro no art. 93, IX, da Constituição Federal, assevera que a
condenação do Embargante "não traz fundamentação idônea". Ao final, pugna
pelo acolhimento dos Embargos de Declaração.

É o Relatório.

VOTO

Como é cediço, os Embargos de Declaração têm como objetividade jurídica o
aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, escoimando-a de obscuridades,
contradições e dúvidas que possam estar a tisná-la e/ou suprindo-a em casos de
omissões de matéria de pronunciamento obrigatório pelo órgão julgador.

Também como sabido e consabido, os Embargos de Declaração constituem
recurso de fundamentação vinculada aos cogitados vícios do julgado, ou seja,
vícios internos do julgado; e, por aí, refogem ao escopo dos Embargos de
Declaração os questionamentos ao Acórdão com base em fatores que lhe são
externos, vale dizer, com assento em matéria que não foi versada no seu corpo.

Sob o pretexto de reparar gravames decorrentes de omissão e contradição, a
Defesa do Embargante discorre sobre vivências no âmbito militar, sobre
hierarquia militar, não tendo sequer indicado os pontos omissos ou
contraditórios do Acórdão guerreado.

Nessa toada, conforme ressai do seu arrazoado, a Defesa faz uma incursão na
fundamentação que ampara a Sentença a quo, questionando a imputação
delitiva e a presença do dolo a permear a conduta do Embargante.

Nesse diapasão, não passa despercebida a inovação argumentativa da Defesa,
que, agora e tão somente nesta sede recursal, aponta para uma ação do
Embargante levada a efeito, em cumprimento de ordens. Confira-se:

"(...) evidente que um Cabo se encontra abaixo na hierarquia militar
que um 3º Sargento, sobrando a ele ou acatar a ordem, que em
primeiro momento não tem aparência de ilegalidade, até porque o
não estava em sua esfera de responsabilidade a confecção do
relatório diário das embarcações abordadas, ou incorrer em
insubordinação.".

Ao que se vê, na apontada motivação para obter a revisão do julgado, a
Defesa desviou-se inteiramente do que seria passível de apreciação, na via
própria dos Aclaratórios, a título de omissão ou contradição, ou seja, do
apontamento de lacunas e antinomias porventura existentes no corpo do

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 17/11/2020 15:08:31.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 219b8bd861
Acórdão ou, em outras palavras, de eventuais falhas, bem como discordâncias
entre pelo menos alguns dos seus termos.

Nesses termos, pois, traduzem os Embargos de Declaração apenas mais uma
manifestação de inconformismo da Defesa com a decisão de mérito -
enfatize-se: de mérito - do Superior Tribunal Militar proferida no seu recurso
em favor do seu representado, particularmente na forma do Acórdão ora
guerreado.

Por tudo quanto antes exposto, inarredável é a conclusão de que o
Embargante não logrou apontar e sustentar a presença de vícios intrínsecos,
de defeitos internos do Acórdão vergastado, a merecer correção em sede de
Embargos de Declaração e, a partir daí, a reclamar modificação do julgado
proferido na Apelação.

É o quantum satis.

Posto isso.

Rejeito os Embargos de Declaração.